Tribunal: TJES
Processo: 0001909-85.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001909-85.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI N.º 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu, uma vez que a materialidade está estampada no auto de apreensão, no auto de constatação de eficiência de arma de fogo e no laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria delitiva, uma vez que os policiais civis, munido de informações, obtidas través de denúncias anônimas, logrou êxito em encontrar a mochila com as submetralhadoras apreendidas.
2. Revela-se idôneo o depoimento dos policias, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. Precedente do STJ.
3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001909-85.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA
,
em face da sentença (fls. 145-146v), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia, e o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas,
ou com base no
princípio do
in dubio pro reo
(fls. 153-157).

Narra a d
enúncia
que, na tarde de 06/06/2023, no Bairro Nova Esperança, Linhares-ES, policiais civis, em averiguação de denúncia anônima, surpreenderam o apelante na posse de
02 (duas) armas de fogo, do tipo submetralhadoras, calibre 9mm, com numeração de série ilegível,
além de
45 (quarenta e cinco) munições, calibre 9mm, 34 (trinta e quatro) munições, calibre .380
e
01 (uma) munição, calibre .38,
tudo sem autorização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A tese absolutória não merece provimento, considerando que a
materialidade
delitiva restou comprovada no
Auto de Prisão em Flagrante
(fl. 06/07),
Auto de Apreensão
(fl. 19-20),
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo
(fls. 21-22),
Boletim Unificado
(fls. 33-39), e
foto
grafia
(fls. 59).

Já a
autoria,
ficou demonstrada pelas declarações dos policiais civis, FILIPE AMORIM DE ARAÚJO RODRIGUES, e ALAN ARRECO SOUSA, que, tanto na esfera policial, quando em Juízo, relataram terem recebido informações de que o acusado, recém-egresso do sistema prisional, estava transportando e guardando submetralhadoras, de fabricação caseira, para si, e para traficantes, do bairro Nova Esperança, fato que motivou a prisão em flagrante (mídia de fls. 148).

Segundo os agentes de segurança, após receberem a informação de que o apelante estaria, em via pública, com uma mochila do flamengo, onde estariam as armas, a equipe se deslocou até as proximidades da residência do mesmo e, quando ele chegou, ingressou na residência do mesmo, com a autorização da irmã dele, logrando êxito em encontrar a mochila com as armas apreendidas.

Destarte, firmou-se no
STJ
, a orientação de que, o depoimento do policial que realizou o flagrante, é suficiente para motivar a condenação, quando coerente e respaldado em outras provas, como na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente:

“[...] IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...] (AgRg no HC n. 740.458/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 16/8/2022)

Nesse contexto, em que comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pedido de absolvição, principalmente porque se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para configurar o delito a simples

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.